Tribunal: STF
Processo: AI 145836
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA.
          Alegada  contrariedade aos  arts. 5.,  II e  7., XXVIII, da
Constituição Federal.
          O  acórdão recorrido,  para concluir  que o  acidentado não
fazia  jus ao  tratamento de  recuperação e  readaptação, interpretou
normas da legislação previdenciaria, não enfrentando o tema diante de
dispositivos  da  Constituição  até mesmo  por  absoluta  ausência de
formal provocação, na via dos embargos declaratorios.
          Agravo regimental improvido.::